Tribunal: STF
Processo: ARE 1481730
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.527. NOVO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.